Tribunal: STF
Processo: HC 262211
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Tomaz Alberto Conrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu HC 1.006.653/SC, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de TOMAZ ALBERTO CONRADO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Na peça, a defesa informa que o paciente foi condenado às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de 750 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006 (fls. 3-10).



    Alega que houve indevida exasperação da pena-base em razão de fundamentação genérica e desproporcional quanto à quantidade de droga apreendida, que foi de 20,200kg de maconha (fls. 8-10).



    Sustenta que a aplicação dos 750 dias-multa é desarrazoada e desproporcional, pois foi estabelecida sem nenhuma fundamentação específica, contrariando os critérios do art. 49 do Código Penal (fl. 10).



    Afirma que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deveria ter sido aplicada, pois a reincidência não é específica em crimes relacionados ao tráfico de drogas (fl. 6-9).



    No mérito, a defesa requer a desclassificação para o crime de tráfico privilegiado, disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e, subsidiariamente, o reconhecimento do bis in idem aplicado à primeira e terceira fases da dosimetria da pena (fl. 11).



    É o relatório.



    O presente writ foi impetrado em 26/5/2025 com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado em 15/4/2025, certificado nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2.745.327/SC.



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, instrumento que não pode ser manejado no caso, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária.



    Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 6 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) O CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus, ante a flagrante ilegalidade e o constrangimento ilegal a que o Paciente está sendo submetido, em conformidade com a amplitude do remédio constitucional;



    b) No mérito, CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para anular o acórdão condenatório na parte relativa à dosimetria da pena, determinando que outra seja proferida pelo juízo de origem, com a estrita observância:



    1. Da tese fixada no Tema 712 de Repercussão Geral (ARE 666.334), afastando-se o bis in idem na valoração da quantidade de droga;



    2. Reconhecendo-se a primariedade do Paciente para fins de aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo;



    c) Subsidiariamente, na remota hipótese de não conhecimento do writ, que seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, para corrigir o flagrante e teratológico constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção do Paciente, pelos mesmos fundamentos e para os mesmos fins do pedido principal. (doc. 1, p. 10).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu HC 1.006.653/SC (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator